Tribunal: TJSP
Processo: 1052706-62.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – JULGAMENTO VIRTUAL – Alegação de nulidade – Inocorrência – Embargante que não opôs, tempestivamente, impugnação ao julgamento virtual – Resolução no. 772/2017 desta Corte –– Embargos protelatórios – Imposição de multa – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.